Tribunal: TJDFT
Processo: 0700388-29.2024.8.07.0007
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-24
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
Direito penal. Apelação criminal. Art. 331 do CP. Desacato. Autoria e materialidade comprovadas - Suficiência do depoimento dos agentes do estado envolvidos na ocorrência – Presunção de legitimidade. Dolo específico do tipo demonstrado. Tipicidade penal. Recurso Desprovido.
I. Caso em exame
1. Apelação criminal interposta pela ré contra sentença condenatória à pena de 9 (nove) meses e 18 (dezoito) dias de detenção, no regime inicial semiaberto, pela prática do crime do Art. 331 do CP (desacato) (ID 68287836). Nas razões recursais (ID 68287845), a recorrente alega ausência de provas suficientes para condenação sob argumento de que os policiais militares envolvidos na ocorrência foram as únicas testemunhas e são “interessados” na condenação do réu. Aduz, ainda, ausência de dolo específico do tipo. Pede absolvição do réu. 1.1. Contrarrazões (ID 68287847) e parecer (ID 69147042) pela manutenção da sentença.
1.2. Segundo a denúncia, em 1o.01.2024, por volta das 03h50, na QNL 18, Conjunto D, via pública, Taguatinga/DF, a ré, de forma livre e consciente, desacatou funcionários públicos no exercício da função. Policiais militares foram acionados para averiguar notícia de disparo de arma de fogo, oportunidade em que o réu passou pelos policiais e os chamou de “policiais de merda e filhos da puta”.
II. Questão em discussão
2. As questões em discussão são verificar: (i) a alegada ausência de provas para condenação; (ii) a suposta ausência de dolo específico na conduta do réu.
III. Razões de decidir
3. A conduta antijurídica e a autoria do crime de desacato restaram demonstradas pelas provas acostadas aos autos. O réu não apresentou sua versão para os fatos em Juízo, motivo pelo qual decretada sua revelia. Os policiais militares Marcos e Leandro, em Juízo, foram uníssonos quanto a terem sido solicitados em razão de notícia de disparo de arma de fogo e procuravam o primo do réu, quando este ficou andando pelo local e proferindo injúrias aos policiais, como “policiais de merda e filhos da puta”, fugindo em seguida (ID 68287826/ 68287828). 4.1. Registre-se que os depoimentos dos policiais possuem especial relevância probatória e podem fundamentar o decreto condenatório, uma vez que são agentes públicos que, no exercício de suas funções, praticam atos administrativos que gozam do atributo da presunção de legitimidade.
4. Assim, não se vislumbra razão para afastar a prova oral e, por conseguinte, evidencia-se a presença das elementares do tipo de desacato, bem como a vontade livre e consciente da acusada de desrespeitar servidor público no exercício da sua função, razão pela qual se mantém a sentença que condenou o réu como incurso no art. 331 do CP.
5. Dosimetria irreparável. A pena base foi elevada em 1/6 (um sexto) em razão dos antecedentes do réu, totalizando 8 (oito) meses e 7 (sete) dias de detenção. Na segunda etapa, presente também a agravante da reincidência, a pena foi agravada em 1/6 (um sexto), totalizando 09 (nove) meses e 18 (dezoito) dias de detenção, e fixada definitivamente neste patamar, à míngua de causas de aumento ou de diminuição na terceira fase da dosimetria. Fixado o regime inicial semiaberto e vedada a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, conforme arts. 33, § 2o, “b”, e 44 do CP.
IV. Dispositivo
6. recurso Desprovido.
7. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
___________________
Dispositivos relevantes citados: CP, Art. 331.
Jurisprudência relevante: n/a.